Tribunal: TJBA
Processo: 0401098-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0401098-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, REGINALDO ARAUJO LINO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

APELADO: EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NOS TEMAS REPETITIVOS 970 E 971/STJ. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, negou seguimento a recurso especial, em virtude da aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ.

II. Questão em discussão

2.Verificar se há distinção fático-jurídica que afaste a aplicação dos Temas 970 e 971/STJ.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido aplicou corretamente as teses firmadas pelo STJ, afastando a cumulação e mantendo indenização proporcional.

4.O inconformismo da agravante busca reabrir matéria já pacificada sob a sistemática dos recursos repetitivos, os quais vinculam os tribunais locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.Ausência de vício na decisão agravada, que deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes.”
“2. A cláusula penal prevista apenas para o comprador serve de parâmetro à indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, b; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971 dos Recursos Repetitivos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 0401098-20.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como agravados, EDUARDO GONZALEZ ORTIZ e EVA GONZALEZ MARTINEZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça